Tribunal: TJDFT
Processo: 0716266-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716266-78.2025.8.07.0000 DECISÃO A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713102-05.2025.8.07.0001 – id 230796297), que, em execução de termo de acordo extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico para inclusão no polo passivo da Cooperativa de Proteção Patrimonial Anjo Benefícios – CPPA e de processamento da desconsideração da sua personalidade jurídica, pois não houve demonstração efetiva dos requisitos do CCB 50 e determinou a emenda, no prazo de 15 dias, para apresentar nova petição inicial direcionada unicamente à devedora de fato (Cooperativa de Consumo dos Proprietários de Veículos e Transportadores de Carga e Passageiros do Distrito Federal – COOPEVAT), bem como indeferiu a tutela de urgência para arresto dos bens da CPPA, por inexistência de perigo de dano. Todavia, de acordo com as informações (id 71681210) prestadas pela MM. Juiz a quo, bem como pelo que consta no PJe, houve juízo de retratação admitindo a inicial e deferindo o pedido de tutela de urgência para admitir o curso da execução também em desfavor Coopetariva de Proteção Patrimonial Anjo Benefícios. Prejudicado o recurso, em virtude da perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 16 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator